Tribunal: TJDFT
Processo: 0727832-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Recusa de cobertura. Carência. Internação em caso de emergência. Dano moral in re ipsa.
A ilícita recusa de cobertura, motivada pelo prazo contratual de carência, de internação emergencial, causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, fixada em valor razoável, não comporta redução.